Tribunal: TJBA
Processo: 8003512-79.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003512-79.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, ELAINE CAVALCANTI DE LIMA AZEVEDO, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

APELADO: POMPOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO. A Lei nº 14.905/2024 introduziu novo regime jurídico para o cálculo de juros de mora e correção monetária, estabelecendo no art. 389, parágrafo único, do Código Civil que a atualização monetária das dívidas em dinheiro far-se-á pelo IPCA, e no art. 406 que os juros de mora serão fixados pela taxa SELIC, deduzindo-se o índice de atualização monetária. As normas sobre juros e correção monetária, embora de caráter material, possuem regime de aplicação imediata aos processos em curso, alcançando as parcelas devidas e os cálculos realizados a partir de sua vigência. O acórdão embargado foi proferido em 29/07/2025, muito depois da vigência da Lei nº 14.905/2024, sendo imperiosa a aplicação da nova sistemática. A correção monetária deve incidir pelo IPCA a partir da data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzindo-se o IPCA, a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.
Embargos de declaração acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8003512-79.2016.8.05.0032
.1
, em que figuram, como embargante, SADOX SERVIÇOS DE MARKETING LTDA e, como embargada, POMPOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
acolher os Aclaratórios
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA